Tribunal: TJSP
Processo: 2263444-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OCUPAÇAO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS – FASE DE EXECUÇÃO - MULTA CIVIL – INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO EXEQUENDO FORMALIZADO PERANTE A MUNICIPALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO BEM

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OCUPAÇAO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS – FASE DE EXECUÇÃO - MULTA CIVIL – INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO EXEQUENDO FORMALIZADO PERANTE A MUNICIPALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO BEM IMÓVEL INDICADO À PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO LEVANTAMENTO DE TODAS AS MEDIDAS CONSTRITIVAS INCIDENTES SOBRE OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA RESPECTIVA TITULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICIALIDADE. 1. Vedação à transação na ação civil pública, em razão da indisponibilidade do direito discutido, nos termos dos artigos 17, § 1o e 18 da Lei Federal no 8.429/92. 2. A Lei Municipal no 2.192/11, de caráter genérico, autoriza o parcelamento do débito não-tributário com a Municipalidade. 3. Entretanto, é inaplicável às hipóteses de débitos judiciais, máxime decorrentes de condenação em ação civil pública. 4. Impossibilidade do acolhimento do bem imóvel oferecido como garantia, reconhecida. 5. O bem imóvel oferecido à penhora é da titularidade de terceiro e de difícil comercialização, justificando a recusa da parte autora. 6. A penhora deve ser realizada no interesse do credor, observada a ordem estabelecida no artigo 805 do CPC/15. 7. Inteligência do artigo 854 do CPC/15. 8. Observância dos bens móveis e imóveis de titularidade da parte agravante. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) inclusão das restrições referentes à transferência de veículos automotores, por meio do Sistema RENAJUD; b) indisponibilidade dos bens imóveis de titularidade da parte ré; c) localização dos veículos automotores de titularidade da parte corré, Gustavo de Almeida Ré; d) subsidiariamente, a indicação de outros bens à penhora, nos termos do artigo 835 do CPC/15. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Gustavo de Almeida Ré, desprovido, com a revogação do efeito suspensivo incialmente concedido. 12. Embargos de declaração, oferecidos pela mesma parte litigante, prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2263444-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Bernardes,
em que é embargante GUSTAVO DE ALMEIDA RÉ, é embargado MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE BERNARDES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25013
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2263444-28.2019.8.26.0000 E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2263444-28.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Presidente Bernardes
AGRAVANTE: Gustavo de Almeida Ré
AGRAVADA: Municipalidade de Presidente Bernardes
INTERESSADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo e
outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Vinícius Peretti Giongo
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
OCUPAÇAO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS
FASE
DE
EXECUÇÃO
-
MULTA
CIVIL

INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES

PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA
HIGIDEZ DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DO
DÉBITO EXEQUENDO FORMALIZADO PERANTE A
MUNICIPALIDADE

IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO
BEM
IMÓVEL
INDICADO
À
PENHORA

IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO RECURSAL AO
LEVANTAMENTO
DE
TODAS
AS
MEDIDAS
CONSTRITIVAS
INCIDENTES
SOBRE
OS
BENS
MÓVEIS
E
IMÓVEIS
DA
RESPECTIVA
TITULARIDADE IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PREJUDICIALIDADE. 1. Vedação
à transação na ação civil pública, em razão da
indisponibilidade do direito discutido, nos termos dos
artigos 17, § 1o e 18 da Lei Federal no 8.429/92. 2. A Lei
Municipal no 2.192/11, de caráter genérico, autoriza o
parcelamento
do
débito
não-tributário
com
a
Municipalidade. 3. Entretanto, é inaplicável às hipóteses de
débitos judiciais, máxime decorrentes de condenação em
ação civil pública. 4. Impossibilidade do acolhimento do
bem imóvel oferecido como garantia, reconhecida. 5. O bem
imóvel oferecido à penhora é da titularidade de terceiro e de
difícil comercialização, justificando a recusa da parte
autora. 6. A penhora deve ser realizada no interesse do
credor, observada a ordem estabelecida no artigo 805 do
CPC/15. 7. Inteligência do artigo 854 do CPC/15. 8.
Observância dos bens móveis e imóveis de titularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
parte agravante. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a)
inclusão das restrições referentes à transferência de veículos
automotores, por meio do Sistema RENAJUD; b)
indisponibilidade dos bens imóveis de titularidade da parte
ré; c) localização dos veículos automotores de titularidade
da parte corré, Gustavo de Almeida Ré; d) subsidiariamente,
a indicação de outros bens à penhora, nos termos do artigo
835 do CPC/15. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
corré, Gustavo de Almeida Ré, desprovido, com a
revogação do efeito suspensivo incialmente concedido. 12.
Embargos de declaração, oferecidos pela mesma parte
litigante, prejudicados.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 212 que, nos autos da ação
civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
contra Gustavo de Almeida Ré e outros, na fase de execução da multa
civil, deliberou o seguinte: a) inclusão das restrições referentes à
transferência de veículos automotores, por meio do Sistema RENAJUD;
b) indisponibilidade dos bens imóveis de titularidade da parte ré; c)
localização dos veículos automotores de titularidade da parte corré,
Gustavo de Almeida Ré; d) subsidiariamente, a indicação de outros bens
à penhora, nos termos do artigo 835 do CPC/15.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) impossibilidade de prosseguimento da execução do título executivo;
b) é indevida a constrição do respectivo patrimônio, tendo em vista a
celebração de acordo com a parte credora, Municipalidade de Presidente
Bernardes; c) impertinência da exigência tendente ao reforço cautelar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
garantia; d) jurisprudência favorável à pretensão; e) atribuição do efeito
suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito
parcialmente suspensivo e respondido.
Na sequência, sobreveio a interposição dos
embargos de declaração da mesma parte litigante, contra a decisão que
concedeu o efeito parcialmente suspensivo ao recurso de agravo de
instrumento.
Outrossim, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 231/243, opinando pelo provimento do recurso.
Por fim, a parte agravante manifestou-se a fls. 227
contrariamente ao julgamento do recurso de agravo de instrumento por
meio do sistema virtual.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte corré, Gustavo de Almeida Ré, não merece provimento,
devendo prevalecer a r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu
a melhor solução ao caso concreto. Outrossim, considerar-se-ão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
prejudicados, por via de consequência, os embargos de declaração,
interpostos pela mesma parte litigante.
Trata-se de ação civil pública, por ato de
improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo, contra o Prefeito do Município de Presidente Bernardes e
outros, julgada procedente na origem.
Na sequência, a parte corré, Gustavo de Almeida Ré,
após o início da fase de execução, manifestou-se no seguinte sentido: a)
parcelamento do valor da condenação (multa civil), em 240 meses; b)
oferecimento do bem imóvel descrito e caracterizado nas razões
recursais, para a garantia à execução.
Por fim, sobreveio a manifestação do Ministério
Público do Estado de São Paulo, postulando o seguinte: a) rejeição do
pagamento parcelado da condenação, em razão do acordo celebrado pela
parte agravante, perante a Municipalidade de Presidente Bernardes; b)
rejeição da indicação do bem imóvel de titularidade de terceiro, para a
garantia da dívida.
A pretensão recursal consiste no seguinte: a)
reconhecimento da idoneidade e higidez do parcelamento do débito
judicial, perante a Municipalidade de Presidente Bernardes; b) suspensão
da execução, penhora e indisponibilidade de bens, até o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
última parcela da referida avença.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
corré.
Pois bem. É incontroverso o parcelamento do valor
do débito não-tributário, referente à multa civil, arbitrada em ação civil
pública, no valor R$ 240.590,79, em 240 meses, por meio do acordo de
vontades celebrado com a parte credora, nos termos da Lei Municipal no
2.192/11 (fls. 68), sobrevindo, inclusive, o adimplemento das 1a e 2a
parcelas.
Entretanto, os artigos 17, § 1o e 18 da Lei Federal no
8.429/92 vedam a transação, acordo ou conciliação nas ações de
improbidade administrativa, por se tratar de direito indisponível. E mais.
Inexiste previsão no referido diploma legal de parcelamento do débito
decorrente da condenação em ação civil pública. Confira-se:
“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário,
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa
jurídica interessada, dentro de trinta dias da
efetivação da medida cautelar.
§ 1o É vedada a transação, acordo ou conciliação nas
ações de que trata o caput.”
“Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil
de reparação de dano ou decretar a perda dos bens
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da
pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.”
Por outro lado, a Lei Municipal no 2.192/11, que
autoriza o parcelamento dos débitos não-tributários com a Prefeitura do
Município de Presidente Bernardes é genérica, não contemplando a
hipótese de débitos judiciais decorrentes de condenação em ação civil
pública.
Aliás, nem poderia fazê-lo, em respeito ao princípio
federativo. Isso porque, a instituição de regras próprias e locais de
execução caracterizaria afronta à competência legislativa da União, para
legislar a respeito do processo civil (artigo 22, I, CF/88), o que é
inadmissível.
Ademais,
a
Súmula
Vinculante
no
46,
da
jurisprudência pacífica e reiterada do C. STF, firmada por ocasião do
julgamento do ADI no 2220/SP, Rel. a Min. Carmen Lúcia, em 16.11.11,
é no seguinte sentido: “A definição dos crimes de responsabilidade e o
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são
da competência legislativa privativa da União.”
Daí porque, o parcelamento do débito judicial,
relacionado à multa civil, decorrente da condenação em ação civil
pública, não pode subsistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Confira-se, neste sentido, o trecho relevante do
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, nos seguintes termos:
“De mais a mais, imaginem Excelências o grau de
insegurança jurídica não fosse a antijuridicidade e
inconstitucionalidade se cada município ou estado da
federação passassem a disciplinar o assunto. Com
certeza seria uma válvula para o abuso e
desorientação como aliás, data vênia, se está
verificando no caso concreto, no qual sanção (multa)
em vias de ser cumprida, com trânsito em julgado
definitivo, está sendo transformada, com base na lei
municipal citada, numa sanção vintenária, sem
qualquer razão pública de se assim agir e com enorme
risco
de
futuramente
não
ser
integralmente
cumprida.” (fls. 242)
De outra parte, no tocante ao oferecimento do bem
imóvel descrito e caracterizado nas razões recursais, igualmente, não
assiste razão à parte agravante.
Com efeito. É impossível ignorar que a execução
deve ser realizada no interesse do credor, mediante a satisfação do
crédito ou da obrigação, da maneira mais fácil e célere possível, a
despeito da previsão contida nos artigos 797 e 805 do CPC/15.
Além disso, o legislador estabeleceu no artigo 835
do CPC/15 (artigo 655 do CPC/73), com tal finalidade, em ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
decrescente de importância, os bens passíveis de penhora, conferindo
precedência evidente aos de maior liquidez e fácil solvabilidade. E mais.
Dispôs, ainda, que a penhora, em primeiro lugar, deve recair sobre
dinheiro.
Desta forma, é facultado ao credor, diante da
referida gradação, manifestar a recusa à nomeação de bens à penhora, na
hipótese da inobservância da ordem legal e quando o bem oferecido não
garante ou, pelo menos, dificulta consideravelmente a satisfação do
crédito exequendo.
E, no caso concreto, a Municipalidade de Presidente
Bernardes manifestou-se contrariamente à garantia ofertada pela parte
executada. Confira-se: a) o referido bem imóvel está localizado em outro
Estado (Mato Grosso); b) titularidade de terceiros; c) gravado com o
ônus da hipoteca; d) difícil comercialização, inviabilizando, por via de
consequência, a respectiva penhora.
Outrossim, prosseguir-se-á a execução, tal como
determinado na origem, uma vez desconsiderado o acordo extrajudicial e
a indicação do bem imóvel oferecido como garantia.
Finalmente,
a
Municipalidade
de
Presidente
Bernardes deverá, por via de consequência, realizar o desconto do valor
das parcelas já adimplidas, por conta do acordo acima mencionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
devidamente atualizadas, mediante a adoção dos índices oficiais deste E.
Tribunal de Justiça.
Portanto, é de absoluto rigor deliberar o seguinte: a)
inaplicabilidade do acordo extrajudicial, celebrado entre a parte corré,
agravante, e a credora; b) rejeição do bem imóvel ofertado para a
garantia da execução; c) compensação dos valores adimplidos, em razão
da referida avença; d) prosseguimento da execução de título judicial, em
todos os seus termos, como determinado em Primeiro grau.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Gustavo
de Almeida Ré, para ratificar, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos e revogar o efeito suspensivo
inicialmente concedido. Outrossim, JULGAM-SE PREJUDICADOS,
por via de consequência, os embargos de declaração, oferecidos pela
mesma parte litigante.
FRANCISCO BIANCO
Relator